Tribunal: TJMT
Processo: 1080751-34.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080751-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARLEY PEREIRA BASTOS - CPF: 039.257.665-10 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
).
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 320074351 - R.I. nº 1080751-34.2024.8.11.0001
), que negou provimento ao recurso de agravo interno.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, conforme conta na decisão embargada os períodos das contratações duração
perduraram durante o período de 2 a 8/2020; 5 a 12/2021; 2 a 12/2022; 3 a 12/2023; 2 a 10/2024, para exercer a função de Professor, em caráter temporário conforme fichas financeiras (
id’s. 291396862; 291396863; 291396864, 291396865 e 291396866
).

Tais registros evidenciam o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações contratuais realizadas ao longo de aproximadamente cinco anos, sem a observância do caráter excepcional e transitório que deveria nortear esse tipo de vínculo.

A Administração Pública, portanto, celebrou ajustes sucessivos com o mesmo profissional, para o desempenho da mesma função, com curtos intervalos entre os contratos, o que revela a intenção de manter um vínculo contínuo, mascarado sob a aparência de múltiplas contratações temporárias.

A decisão monocrática, acertadamente, concluiu pela configuração de flagrante desvio da natureza excepcional da contratação temporária, razão pela qual reconheceu a nulidade dos contratos.

- da unicidade do vínculo, dos intervalos e do desvirtuamento da temporariedade.

O embargante sustenta que os contratos possuem natureza jurídica autônoma, devendo ser analisados isoladamente, à luz da legislação vigente à época de cada celebração. Todavia, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que revela a existência de uma relação substancialmente contínua, ainda que encoberta por breves e meramente formais intervalos administrativos.

- do intervalo entre as contratações.

O intervalo entre o término de um contrato temporário e a celebração de novo ajuste com o mesmo profissional sofreu alterações ao longo do tempo, em decorrência de modificações legislativas.

. Período de 19/12/2017 a 24/3/2022 - LC Estadual nº 600/2017.

O prazo mínimo de intervalo estabelecido era de 12 (
doze
) meses entre o encerramento do contrato e a nova contratação, ainda que para funções idênticas ou semelhantes.

. Período de 24/3/2022 a 1/1/2023 — Lei Complementar nº 719/2022.

O prazo de intervalo foi reduzido para 40 (
quarenta
) dias.

. A partir de 1/1/2023 — Lei Complementar nº 755/2023.

Manteve-se o intervalo de 40 (
quarenta
) dias, aplicável tanto para novas contratações quanto para renovações subsequentes.

A legislação aplicável aos contratos temporários de professores estabelece a necessidade de observância de intervalo mínimo entre o término de um contrato e a celebração de novo ajuste com o mesmo profissional, medida destinada a evitar a caracterização de vínculo contínuo e a burla ao caráter transitório da contratação.

Nos termos da Lei Complementar nº 755/2023, o prazo mínimo de intervalo fixado é de 40 (
quarenta
) dias, independentemente de o novo contrato ter por fundamento substituição de servidor distinto, mudança na motivação da contratação ou qualquer outra justificativa administrativa.

No presente caso, ainda que, formalmente, os intervalos legais tenham sido observados especialmente o de 40 (
quarenta
) dias previsto nas legislações mais recentes, verifica-se que tais pausas não tiveram aptidão para romper a continuidade da relação funcional. Isso porque:

. O servidor exerceu, durante todo o período, a mesma função de professor;

. Foi sucessivamente recontratado ano após ano;

. Atendeu necessidade estrutural e permanente, e não circunstancial ou excepcional.

Diante desse contexto, conclui-se que: - A existência de intervalos legais entre os contratos não foi suficiente para descaracterizar a continuidade do vínculo funcional mantido entre o servidor e a Administração Pública; - O conjunto das contratações revela a manutenção de uma relação laboral ininterrupta, encoberta por ajustes temporários sucessivos e intervalos artificiais; - Ao reiteradamente contratar o mesmo profissional para a mesma função ao longo de vários anos, a Administração incorreu em uso indevido da contratação temporária, transformando a em instrumento para suprir demanda permanente o que afronta diretamente os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade e do concurso público como forma legítima de provimento de cargos.

Além de não respeitar os intervalos previstes em lei não foi respeitado a justificativa de cada contratação.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa uma grave irregularidade administrativa e uma potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida. Isso visa garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja uma exceção e não uma regra. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024
); (
TJSP – 4ª CDPb – RAgI nº 2248447-98.2023.8.26.0000 – relª. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024
) e (
TJSP – 5ª CDPb – RApC nº 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024
).

Ademais, tal prática fere o princípio da prevalência do concurso público, uma vez que o ingresso no serviço público deve, em regra, ocorrer por meio de concurso público que assegure a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais qualificados.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025